Tribunal: TJDFT
Processo: 0712242-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DEVOLUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. MULTA COERCITIVA. VALOR EXCESSIVO. INOCORRÊNCIA.
1. A teor do que determina o art. 300 do CPC, a tutela de urgência pressupõe a demonstração de que há probabilidade no direito alegado, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos presentes no caso.
2. O valor das astreintes deve ser fixado de modo a evitar o enriquecimento sem causa, sem prejuízo do seu caráter coercitivo, sob pena de se constituir fomento ao descumprimento da decisão judicial.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.